Tribunal: CARF
Processo: 17613.720051/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.720051/2011-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.109 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Assunto
DILIGENCIA
Recorrente
MARIA ANGELICA RESENDE GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para o saneamento dos
autos, e com vistas a formar a convicção quanto à lide em apreço, VOTO no sentido de converter
o julgamento em DILIGÊNCIA, para que sejam adotadas, pela unidade preparadora, as seguintes
providências: a) confirmar os recolhimentos (IRPF – código 0211 – quotas IRPF)constantes dos
DARF às fls. 101/108, informando se tais valores estão disponíveis nos sistemas informatizados
da RFB; b) em caso positivo, efetuar nos sistemas a vinculação de tais valores ao débito do
Imposto de Renda da Pessoa Física objeto do presente processo; c) trazer à colação os resultados
(extratos/documentos/informações) das providências requeridas nos itens “a” e “b” acima; d) na
hipótese de os recolhimentos constantes dos DARF às fls. 101/108 não estarem disponíveis nos
sistemas informatizados da RFB, com vistas a garantir o contraditório e o amplo direito de
defesa, cientificar o sujeito passivo acerca desta diligência e dos resultados dela decorrentes,
assegurando-lhe prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17613.720051/2011-15
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.109 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720051/2011-15

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
06, emitida em 04/04/2011, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
ano-calendário 2009, que apurou a compensação indevida do Imposto de Renda Retido
na Fonte pelo Banco do Brasil S/A, no valor de R$ 39.610,74.
Cientificada do lançamento em 12/04/2011 (fl. 70), a contribuinte apresentou, em
03/05/2011, a impugnação de fls. 02 e 03, alegando, em suma, que retificou sua DIRPF
2010, uma vez que foi proferida decisão referente à não incidência do tributo sobre os
juros relativos aos valores pagos nos autos da ação ordinária no 200434000485650.
Ainda informa a impugnante que não deve ser cobrada do valor discutido, eis que já
pago.
A decisão de primeira instância considerou a impugnação parcialmente
procedente:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/72 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se toma conhecimento.
Em análise à documentação acostada aos autos verifica-se que a impugnante propôs a
ação ordinária no 2004.48565-0, em face da União, visando o recebimento dos “quintos
e décimos” decorrentes do exercício de cargo em comissão no período de 08/04/1998 a
09/09/2001.
Transitado em julgado o Acórdão do TRF 1a Região em 01/08/2006, à impugnante foi
paga a quantia de R$ 183.508,56, com IRRF no valor de R$ 5.505,25, conforme o
comprovante de rendimentos à fl. 15.
Dispõe a Lei no 9.250/1.995, em seu artigo 12, V, que poderá ser deduzido do imposto
progressivo apurado na declaração de ajuste anual o imposto retido na fonte, ou o pago,
inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo:
“Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;” (Meu
grifo).
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
“Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
n.o 9.250, de 1995, art. 12):
I (...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.109 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720051/2011-15

(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).” (g.n.).
A retenção do imposto pela fonte pagadora é que cria o direito de o contribuinte
compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência do
imposto no momento em que recebe o rendimento e, é neste momento, caso tenha
ocorrido retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração. Por sua vez, é o
comprovante de rendimentos o documento hábil, em razão de sua própria natureza, para
comprovar o valor dos rendimentos pagos e do imposto de renda retido na fonte.
Em sua DIRPF 2010 retificadora (fls. 72 a 76) a impugnante declarou ter recebido R$
164.741,79 do Banco do Brasil S/A, com retenção na fonte da quantia de R$ 45.115,99
a título de IR.
Entretanto, como já mencionado, o comprovante de rendimentos pagos emitido pelo
Banco do Brasil S/A (fl. 15) informa a retenção de apenas R$ 5.505,25, valor este,
reconhecido na notificação de lançamento.
Cabe à impugnante a comprovação da retenção da diferença glosada de R$ 39.610,74.
Compulsando-se a documentação trazida aos autos pela impugnante não se verifica ter
ocorrido a retenção desse valor. Pelo contrário, do demonstrativo à fl. 48 se depreende
que foi orientado à impugnante pagar a diferença de R$ 40.268,35 na DIRPF 2010.
Assim sendo, é de se manter a glosa do IRRF efetuada pela fiscalização por não restar
comprovada a retenção do valor total informado pela impugnante em sua DIRPF 2010.
No entanto, algumas ressalvas devem ser feitas.
É possível verificar que, em 05/02/2010, a Mma. Juíza do Trabalho deferiu o
requerimento da impugnante que pleiteava a restituição do IRRF sobre os juros
moratórios pagos na execução.
Nos termos do demonstrativo às fls. 48 e 49, o valor dos juros moratórios remontava R$
18.689,78 e o valor do IRRF sobre os juros moratórios totalizou a quantia de R$ 560,69.
Tal demonstrativo embasou a retificação da DIRPF 2010 elaborada pela impugnante
que informou como rendimentos tributáveis o total de R$ 164.741,79, excluindo assim,
do valor informado no comprovante de rendimentos o valor relativo aos juros
moratórios considerados isentos do IR na ação judicial.
Cumpre ressaltar que à fl. 69 a impugnante anexou cópia do recibo de honorários
advocatícios pagos nos autos da ação ordinária no 2004.34.00.048565-0, no valor de R$
8.781,57.
Assim sendo, é de se considerar como rendimentos tributáveis brutos o valor de R$
156.037,21 (R$ 183.508,56 – R$ 18.689,78 (juros moratórios considerados isentos) –
R$ 8.781,57 (honorários advocatícios).
Conforme consta do mesmo demonstrativo, o IRRF considerado retido indevidamente
sobre os juros moratórios pela Justiça somam a quantia de R$ 560,69 e,
conseqüentemente, não podem ser compensados pela impugnante em sua declaração de
ajuste anual.
Isto posto, voto no sentido de considerar procedente em parte a impugnação, mantendo
parcialmente o crédito tributário lançado, conforme o quadro abaixo:
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.109 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720051/2011-15

Rendimentos Tributáveis Declarados:
R$ 316.512,59
Rendimentos Tributáveis Ajustados:
R$ 307.808,01
Deduções Declaradas:
R$ 36.333,47
Base de Cálculo:
R$ 271.474,54
Imposto Devido:
R$ 66.700,13
Cont. Prev. Emp. Doméstico:
R$ 58,51
Imposto Pago Declarado:
R$ 75.151,90
Glosa Imposto Pago:
R$ 39.610,74
Imposto considerado Indevido pelo Poder Judiciário:
R$ 560,69
Imposto total Pago:
R$ 34.980,47
Imposto Já Recolhido (fl. 50):
R$ 21.393,33
Imposto Suplementar:
R$ 10.267,82
EX/2010 - AC/2009
EXIGIDO
EXONERADO
MANTIDO
Imposto de Renda PF
R$ 12.100,89
R$ 1.833,07
R$ 10.267,82

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que há recolhimento de IRPF (quotas) que suplantam o total
dos débitos relativos aos rendimentos tributáveis.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação de IRRF sobre os rendimentos recebidos pela
recorrente da fonte pagadora “Banco do Brasil”. No entanto, a recorrente apresenta prova da
existência de recolhimento de quotas, que totaliza o valor de R$ 68.655,08, juntada esta que
admitido como prova em razão do princípio da Verdade Real e formalismo moderado, em
consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal.
Assim, verifica-se a necessidade de confirmar se o valor efetivamente considerado
como recolhido é R$ 68.655,08, razão pela qual proponho a conversão do presente julgamento
em diligência para que a DRF confirme os recolhimentos apontados pela recorrente.
Face ao exposto, para o saneamento dos autos, e com vistas a formar a convicção
quanto à lide em apreço, VOTO no sentido de converter o julgamento em DILIGÊNCIA, para
que sejam adotadas, pela unidade preparadora, as seguintes providências:
a) confirmar os recolhimentos (IRPF – código 0211 – quotas IRPF) constantes dos
DARF às fls. 101/108, informando se tais valores estão disponíveis nos sistemas informatizados
da RFB;
b) em caso positivo, efetuar nos sistemas a vinculação de tais valores ao débito do
Imposto de Renda da Pessoa Física objeto do presente processo;
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2003-000.109 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17613.720051/2011-15

c) trazer à colação os resultados (extratos/documentos/informações) das
providências requeridas nos itens “a” e “b” acima;
d) na hipótese de os recolhimentos constantes dos DARF às fls. 101/108 não
estarem disponíveis nos sistemas informatizados da RFB, com vistas a garantir o contraditório e
o amplo direito de defesa, cientificar o sujeito passivo acerca desta diligência e dos resultados
dela decorrentes, assegurando-lhe prazo para sua manifestação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, converter o
julgamento em diligência, conforme quesito acima.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 114
DF CARF MF
Original